Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. REGRA GERAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outras verbas, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais.

2. Ante a constatação de que o objetivo do bloqueio financeiro impugnado é o adimplemento de obrigação alimentícia, afigura-se inadmissível a pretensão de levantamento da aludida medida, por expressa disposição encartada no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. O dever de oferecimento de alimentos deve ser adimplido na forma disposta no respectivo título, afigurando-se o aludido crédito, por expressa vedação elencada no art. 1.707 do Código Civil, insuscetível de compensação por alimentos in natura, sem a anuência do beneficiado.

4. Recurso não provido.